Tribunal: CARF
Processo: 11020.914828/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.914828/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.704 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
DRSUL VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no de rastreamento 848634812 emitido eletronicamente em
07/10/2009 (fl. 12), referente à declaração de compensação - Dcomp no
05838.52552.300606.1.3.02-6057 (fls. 03/07), transmitida com o objetivo de
compensar o (s) débito (s) discriminado (s) na referida Dcomp com crédito de Saldo
Negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, período de apuração - PA
01/01/2005 a 31/12/2005, no valor original na data de transmissão de R$ 4.407,00.
2. De acordo com o Despacho Decisório, a partir da análise dos créditos que
compuseram o saldo negativo da IRPJ apurado no período de 01/01/2005 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.914828/2009-71
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.704 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914828/2009-71

31/12/2005 e considerando a soma das parcelas de composição do crédito informadas
no PER/DCOMP, verificou-se saldo insuficiente para utilização na compensação
pleiteada, conforme tabela 1 abaixo:

3. O detalhamento do(s) pagamento(s) informado(s) na Dcomp e a respectivas
comprovações (fls. 15/16) está descrito na tabela 2 abaixo:
Tabela 2 - Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas.

4. O valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito foi de R$ 4.407,00.
5. O Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ foi de R$
222.212,88. O valor de IRPJ devido informado na DIPJ foi de R$ 217.805,88. O valor
do saldo negativo informado na DIPJ foi de R$ 4.407,00 (R$ 217.805,88 - R$
222.212,88).
6. Vale ressaltar que valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas
limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que, quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
7. Nesse sentido, de acordo com a tabela 2 acima, só foram confirmadas as
parcelas que compuseram o crédito no montante de R$ 4.407,00, sendo, portanto,
inferior ao valor informado na DIPJ. Assim, o limite de reconhecimento do crédito
será a diferença entre a IRPJ devido e as parcelas de crédito confirmadas, conforme
apresentado na tabela 3 abaixo:
Tabela 3 - Saldo Negativo de IRPJ Disponível

8. Com base na decisão acima, a(s) compensação(ões) pleiteada(s) na(s) Dcomp
não foi(ram) homologada(s), em razão da insuficiência do crédito.
9. Assim, foi exigido da interessada o débito de R$ 4.731,36 acrescido de
encargos moratórios que representa o débito informado em sua Dcomp descrita acima,
cuja compensação não foi homologada, sendo criado processo no 11020.916663/2009-
72 de cobrança individualizado.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.704 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914828/2009-71

10. Como enquadramento legal, citaram-se: art. 168 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 6o, §1o, II, e art. 28 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 4o da Instrução Normativa SRF No 900, de
30 de dezembro de 2008. Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
11. Cientificada da decisão em 20/10/2009, conforme Aviso de Recebimento -
AR à fl. 73, apresentou manifestação de inconformidade em 27/10/2009 (fls. 18/20),
alegando, em síntese, que:
11.1. A empresa apresentou a DIPJ - Exercício 2006 - Ano Calendário 2005 em
02/06/2006 e Declaração Retificadora em 14/03/2007, conforme Recibo de Entrega n°
29.84.39.31.25-43 em anexo. Na ficha 12-A, desta declaração o IRPJ devido sobre o
Lucro Real é R$217.805,88, deduzindo o Imposto Retido na Fonte no valor de
R$33.257,55 e o valor do Imposto Mensal Pago por Estimativa de R$ 188.955,33,
originou-se um Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$4.407,00 pelo pagamento a
maior ou indevido. Diante deste fato, a Empresa é detentora do crédito e tem o direito
de fazer a compensação que realizou amparada na legislação vigente.
11.2. Requer a acolhida desta impugnação e cancelamento do débito fiscal.
12. Como prova do alegado a requerente juntou cópias dos comprovantes de
arrecadação de IRPJ (fls. 31/36) e da DIPJ/2006 (fls. 37/60).
13. Nessa turma de Julgamento, foram juntados cópia do AR (fl. 73), DIPJ
Retificadora (fls. 74/102) e Telas de Pesquisa do Sistemas de Pagamentos da RFB (fls.
103/108).
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-92.006 (e-fls. 109), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 124, no qual
apresenta os seguintes argumentos:
- relata que teve problemas com o envio de declarações retificadoras solicitadas
nos termos de intimação da autoridade fiscal;
- afirma que o valor do Imposto Retido na fonte no valor de R$ 33.257,55 foi
informado junto com o Imposto de renda mensal recolhido por estimativa;
- assevera que os dados informados como Imposto de Renda mensal pago por
estimativa no valor de R$ 222.212,88 é a informação que está indevida, que o correto seria R$
188.955,33, com Imposto de Renda retido na fonte de R$ 33.257,55.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.704 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914828/2009-71

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso, conquanto tempestivo, não merece ser
conhecido, conforme será explicado na sequência.
A lide decorre da não homologação de DCOMP de saldo negativo do ano-
calendário de 2005, em razão da ausência de comprovação do crédito, conforme indicado no
excerto do Despacho Decisório Eletrônico seguinte:

Como dito alhures, o acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, lastreando-se nos seguintes fundamentos (destaques do original):
(...)
25. É importante observar que, durante a análise da autoridade fiscal que não
homologou a referida Dcomp, a interessada foi intimada a corrigir as informações
constante de sua Dcomp, uma vez que havia divergências entre ela e a sua DIPJ.
26. Nesse sentido, em primeira verificação, constatou-se que a DIPJ original
apresentada não havia valor de saldo negativo de IRPJ a ser restituído, mas sim,
imposto a pagar. Este fato motivou a que fosse enviado o Termo de Intimação sob no
de rastreamento 672783873 (fl. 08), cuja ciência ocorreu em 12/03/2007, solicitando a
correção do feito.
27. Em momento posterior, constatou-se que a interessada retificou a sua DIPJ
(fls. 74/102), corrigindo-a e, dessa vez, apurando um saldo negativo de R$ 4.470,00,
tendo como parcelas que o compuseram os pagamentos de estimativas durante o ano,
no montante de R$ 222.212,88.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.704 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914828/2009-71

28. Mais uma vez, verificou-se divergência entre os valores informados em
Dcomp e os da DIPJ, uma vez que a composição do saldo negativo na Dcomp possuía
parcelas no montante de R$ 4.470,00 e na DIPJ um valor de R$ 222.212,88. Em
decorrência deste fato, outra vez foi enviado Termo de Intimação sob no de
rastreamento 676029345 (fl. 11), solicitando a correção. Porém, nada foi feito.
29. Fica claro que houve omissão da própria contribuinte e que cabe a ela se
responsabilizar pelas informações constantes de suas declarações.
30. A autoridade fiscal, em razão da clara omissão da contribuinte, só
considerou aquelas parcelas descritas na Dcomp.
31. A manifestante alega que apurou o saldo negativo de em sua DIPJ,
deduzindo Imposto Retido na Fonte no valor de R$33.257,55 e o valor do Imposto
Mensal Pago por Estimativa de R$ 188.955,33, anexando como prova cópia de DIPJ
retificadora apresentada em 14/03/2007 (fls. 37/60).
32. Ocorre que o recibo de transmissão apresentado à fl. 37 não se coaduna com
o constante da Ficha 12A, haja vista que, conforme cópia fiel da DIPJ transmitida em
14/03/2007 extraída do sistema da RFB (fls. 74/102), os valores estão divergentes.
Fato que leva a crer que a contribuinte “montou” uma DIPJ apenas para apresentar
como prova do alegado. E, é importante mencionar que esta DIPJ continua ativa sob
no 1385835, como apresentada em destaque abaixo:
(...)
33. Apenas pra reforçar, na DIPJ, que se encontra ativa, não há informação de
retenções na fonte, tendo todo o valor de R$ 222.212,88 declarado como IR pago por
estimativa na Linha 17 da Ficha 12A acima descria.
34. Se a própria contribuinte não confirma os valores informados por ela na
DIPJ, este julgador não tem como reconhecer como comprovados os valores lá
descritos.
35. E, nesse ponto, vale destacar o art. 170 do CTN:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” (grifou-se)
36. Pelo entendimento do artigo supracitado, a autoridade, para reconhecer o
crédito, por ventura, existente, necessidade aferir a certeza e liquidez. E essa
inconsistência das declarações apresentadas pela manifestante, retira deste julgador a
certeza do crédito alegado.
37. Vale ressaltar que a apuração do IRPJ está detalhada na DIPJ. Nesse
sentido, o crédito de saldo negativo é reconhecido por estar de acordo como o valor
apresentado na Ficha 12A Linha 19, considerando-se aqueles valores lá descritos
como “expressão da verdade”, nos moldes do que consta impresso no recibo de
transmissão da DIPJ (fl. 37) que destaca-se abaixo:
(...)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.704 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914828/2009-71

38. E, por expressão da verdade, entende-se todos os valores lá presentes. Se há
descrédito quanto às parcelas de composição do saldo negativo de IRPJ, também não
merecem respaldo os demais valores que o compuseram, como as receitas, custos e as
despesas que resultaram na base de cálculo do imposto devido.
39. Além do que, se os valores corretos são aqueles apresentados na DIPJ
“montada” e apresentada às fls. 37/60, o que se pretende, aqui, é a retificação não
espontânea da DIPJ, fundada em possível erro de fato.
40. E, relação a este tema, é importante frisar que ausência de espontaneidade
das retificações pretendidas indica que é da interessada o ônus de comprovar a
ocorrência do erro cometido para, assim, comprovar também a liquidez e certeza do
crédito que pretende ver reconhecido. Fato que não foi sequer suscitado pela
manifestante, muito menos comprovado.
41. Face o exposto, voto pela manutenção do Despacho Decisório sob no de
rastreamento 848634812 (fl. 12), visto que não foi apresentado elemento de prova ou
de direito capaz de modificá-lo.
Da análise do recurso, constata-se que em momento algum houve contestação dos
fundamentos denegatórios do pleito consignados no acórdão recorrido.
O Recorrente tão somente descreve a apuração do crédito pretendido, limitando-se
a afirmar singelamente que “teve problemas” na apresentação das declarações retificadoras
solicitadas pelos termos de intimação da autoridade fiscal.
Ora, as razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do
acórdão recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente
visa reformá-lo.
Logo, se o Recorrente não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida, o
recurso não merece ser conhecido devido ao óbice da preclusão, a teor do disposto no artigo
art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...) Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
(...)
A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.704 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914828/2009-71

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a
decisão. As razões DF CARF MF Fl. 75 Documento nato-digital Fl. 4 do
Acórdão n.o 1002-002.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária Processo no
10830.721552/2020-98 recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no
tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto
intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
Ante o exposto, o recurso não deve ser conhecido, dado a inexistência de
argumento capaz de infirmar a decisão agravada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.704 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914828/2009-71

Fl. 147
DF CARF MF
Original